Tribunal: TJPA
Processo: 0042172-61.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042172-61.2015.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 3°, I DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3.

Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que o recurso de Apelação foi interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 3°, I do CPC, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais de no mínimo dez e máximo vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, não tendo sido tal matéria apreciada no
decisum
embargado.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo
Município de Mocajuba
em favor de
Banco Rural S/A- em liquidação extrajudicial
no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 3°, I do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Rural S/A- em liquidação extrajudicial
em face do V. Acórdão de Id n° 13001644, que não deu provimento ao recurso de Apelação do
Município de Mocajuba
.

O embargante suscita a ocorrência de “
error in procedendo
” no Acórdão em virtude de omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, realizado nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado não ofertou Contrarrazões. (Id n° 13987976)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso,
o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

Nesse tocante, importa ressaltar que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, o qual, em seu art. 85, § 3°, I, estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
.

Assim, considerando o teor do Acordão que conheceu o Recurso de Apelação e julgou-o totalmente improcedente mantendo a sentença de primeiro grau, resta incontroverso o direito do embargante à majoração dos honorários.

Colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse teor:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA APLICAÇÃO DO ART.85 DO CPC.

1.
O acórdão atacado conheceu do recurso voluntário e deu provimento para reconhecer o direito à aposentadoria por invalidez, fixando honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) e consectários legais;

2.
Os Embargos de Declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;

3
.
O art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do CPC/15, dispõe que nas causas em que a Fazenda Pública é parte e nas quais não há condenação principal ou não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte contrária, como é o caso em exame, a condenação em honorários deve observar o valor atualizado da causa.

4 Fixados os de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

5.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010164-55.2010.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019 )

Uma vez que tal matéria não fora apreciada no
decisum
embargado, assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo
Município de Mocajuba
em favor do
Banco Rural S/A- em liquidação extrajudicial
para o montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, I do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2023